Tribunal: STF
Processo: RE 464706
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da perda da qualidade de segurada para concessão de benefício previdenciário, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    Ademais, o recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.